Tribunal: TJMT
Processo: 1009505-10.2026.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009505-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), ALFEO AUGUSTO TRECENTI - CPF: 070.804.158-29 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO (CPC, ART. 2º). IMPULSO OFICIAL E ÔNUS DA PARTE EXEQUENTE. A DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DE DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA INÉRCIA QUANDO DECORRE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM DE TRIBUNAL SUPERIOR. O IMPULSO OFICIAL AUTORIZA O JUIZ A PROMOVER ATOS PARA GARANTIR OS PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO, COMO A CITAÇÃO, SEM QUE ISSO CONFIGURE QUEBRA DA IMPARCIALIDADE OU SUBSTITUIÇÃO DO ÔNUS DA PARTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento. A decisão originária, mantida pela decisão monocrática, determinou de ofício a realização de diligências para a citação do executado em Ação de Execução Fiscal, sob o fundamento de que tal ato era necessário para cumprir ordem expressa deste Tribunal de Justiça, proferida em recurso anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a determinação judicial de ofício para localização do endereço do executado para citação viola os princípios da inércia da jurisdição e da imparcialidade; e (ii) analisar se tal conduta transfere indevidamente ao Poder Judiciário o ônus processual que compete à parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação do magistrado de primeiro grau não configurou violação ao princípio da inércia (art. 2º do CPC), pois não se tratou de uma ação espontânea em substituição à parte. A medida foi adotada em estrito cumprimento de uma determinação hierarquicamente superior, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1021372-34.2025.8.11.0000, que condicionou o prosseguimento da execução à efetivação da citação.

4. Ademais, a citação é um pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. O impulso oficial, dever do magistrado após a instauração da lide, autoriza a adoção de medidas para assegurar a angularização processual. Tal conduta não se confunde com a busca por bens do devedor — que constitui ônus primário do exequente — e, portanto, não representa quebra da imparcialidade, mas sim zelo pela regularidade do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno
não provido
.

Tese de julgamento:
“1. A determinação de ofício de diligências para viabilizar a citação do executado não viola o princípio da inércia da jurisdição quando se trata de cumprimento de ordem judicial expressa de instância superior. 2. O impulso oficial permite ao juiz adotar medidas para assegurar os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, como a citação, sem que tal ato configure quebra do dever de imparcialidade ou indevida transferência de ônus da parte.”

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 2º e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106 (aplicada por analogia na decisão agravada).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009505-10.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ALFEO AUGUSTO TRECENTI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SORRISO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ALFEO AUGUSTO TRECENTI
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1009505-10.2026.8.11.0000.

O recurso originário foi interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1006028-97.2019.8.11.0040, movida pelo Município de Sorriso em desfavor do agravante. O ponto central da irresignação consistia em suposto vício de julgamento
ultra petita
e violação ao princípio da inércia da jurisdição, em razão de o magistrado de primeiro grau ter determinado, de ofício, diligências destinadas à localização de endereço do executado para fins de citação.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso, ao fundamento de que a conduta do juízo de origem não representou substituição indevida do exequente, mas sim cumprimento de ordem expressa proferida por este Tribunal nos autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1021372-34.2025.8.11.0000, que condicionava a prática de novos atos executivos à regular citação da empresa executada. Assentou-se, ainda, que o ato impugnado é de natureza estritamente procedimental, não configurando decisão de mérito que conceda à parte mais do que foi pedido.

No presente Agravo Interno, o recorrente sustenta, em síntese:

(i)
violação ao princípio da inércia da jurisdição (art. 2º do CPC), pois incumbiria exclusivamente à parte exequente indicar os dados necessários à citação, não podendo o juízo assumir essa providência de ofício;

(ii)
inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ ao caso, uma vez que o enunciado pressupõe atraso decorrente de falha do aparato judicial, ao passo que, nos presentes autos, o impulso processual partiu do próprio juízo, em benefício da parte exequente;

(iii)
comprometimento da imparcialidade objetiva, pois o julgador teria deixado de ocupar posição equidistante para atuar em favor de uma das partes.

Colacionou precedentes dos Tribunais de Justiça do Paraná e do Distrito Federal para sustentar a impossibilidade de transferência ao Poder Judiciário de ônus processual que incumbe ao credor.

O Município de Sorriso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, com realização de juízo negativo de retratação e, no mérito, pelo não provimento do recurso pela Câmara.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Data da assinatura de acordo com a inserção no sistema.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009505-10.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ALFEO AUGUSTO TRECENTI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SORRISO

VOTO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão central é saber se o juízo de primeiro grau violou o princípio da inércia da jurisdição ao determinar, de ofício, diligências para a localização de endereço da parte executada com vistas à sua citação.

A tese do agravante não prospera.

1. O PRINCÍPIO DA INÉRCIA E O IMPULSO OFICIAL NA EXECUÇÃO FISCAL

O art. 2º do Código de Processo Civil consagra o princípio da inércia, segundo o qual o processo se inicia por provocação da parte. Contudo, uma vez instaurada a relação processual, o mesmo ordenamento atribui ao juiz o dever de promover o seu andamento, o que se denomina impulso oficial.

Na execução fiscal, a aplicação desses princípios é ponderada pela natureza do crédito em cobrança — de caráter público — e pela Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), que confere ao juiz uma postura mais ativa na condução do processo.

O caso dos autos, contudo, apresenta uma circunstância que o distingue das hipóteses comuns em que se debate a violação ao princípio da inércia:
a atuação do juízo não foi espontânea
, mas decorreu do cumprimento de ordem expressa proferida por esta Câmara nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1021372-34.2025.8.11.0000, que condicionou a prática de novos atos executivos à regular citação da empresa executada.

Diante desse contexto, o magistrado de primeiro grau não substituiu a parte exequente nem assumiu ônus que a ela competia. Atuou, sim, para dar efetividade a uma determinação hierarquicamente superior, sem a qual o processo permaneceria paralisado em descumprimento de decisão deste Tribunal.

A citação válida é pressuposto de desenvolvimento regular do processo, e zelar por sua efetivação está entre os deveres do magistrado, especialmente quando instado por órgão superior. Nesse sentido, a determinação de diligências para viabilizar o ato citatório não representa quebra da imparcialidade, mas sim uma medida de saneamento e organização do processo.

2. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS PRECEDENTES CITADOS PELO AGRAVANTE

Os precedentes colacionados pelo agravante tratam de situações distintas: em todos eles, o juízo teria expedido ofícios ou adotado medidas para localização de
bens do devedor
sem que a parte credora houvesse demonstrado o esgotamento das diligências que lhe cabiam. Nenhum deles envolve o cumprimento de ordem judicial prévia como pressuposto para o prosseguimento da execução.

Impõe-se, portanto, o
distinguishing
: não há analogia entre negar ao credor o ônus de localizar bens quando há meios à sua disposição e determinar diligências para viabilizar a citação, ato que este Tribunal expressamente condicionou ao avanço da execução.

3. SOBRE A SÚMULA 106 DO STJ E A IMPARCIALIDADE

A Súmula 106 do STJ foi utilizada na decisão monocrática de forma analógica, para reforçar que o Judiciário não deve se tornar obstáculo à efetivação da justiça. Ainda que se aceite a tese do agravante de que o enunciado não incide diretamente, isso não afasta o fundamento central da decisão — o cumprimento de ordem deste Tribunal.

Quanto à alegada violação de imparcialidade, não há configuração do vício. A imparcialidade é comprometida quando o juiz atua por interesse próprio ou em favorecimento injustificado de uma das partes. No caso, a conduta judicial teve por causa eficiente uma ordem deste Tribunal, não uma escolha discricionária do magistrado em benefício do exequente.

4. NATUREZA PROCEDIMENTAL DO ATO IMPUGNADO

O ato originariamente impugnado é de natureza estritamente procedimental, voltado a viabilizar a citação do executado. Não se trata de decisão de mérito que tenha concedido à parte mais do que foi pedido. Inexiste, portanto, o vício de julgamento
ultra petita
apontado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026